Tribunal: TJSP
Processo: 1006572-67.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Apelo da autora.

Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre a responsabilidade por sua ocorrência, à autora incumbia o ônus de provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação. Apelo da autora.

Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre a responsabilidade por sua ocorrência, à autora incumbia o ônus de provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu. Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito da autora, a improcedência da ação se impõe.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029057
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006572-67.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ANDRESSA
SILVA DE LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELAINE NUNES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-67.2019.8.26.0590 -Voto no 22399
2
Apelação no 1006572-67.2019.8.26.0590
Apelante: Andressa Silva de Lemos
Apelada: Elaine Nunes da Silva
Comarca de São Vicente - 4a Vara
Juiz: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Voto no 22399
Apelação cível. Ação indenizatória fundada em acidente de
trânsito. Sentença de improcedência da ação. Apelo da autora.
Diante da controvérsia a respeito da dinâmica do acidente e sobre
a responsabilidade por sua ocorrência, à autora incumbia o ônus de
provar que os fatos ocorreram da forma narrada na inicial, ônus do
qual não se desincumbiu. Em hipóteses em que a prova produzida
não autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do
direito da autora, a improcedência da ação se impõe.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 66/69 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por ANDRESSA SILVA DE LEMOS, em relação a ELAINE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-67.2019.8.26.0590 -Voto no 22399
3
NUNES DA SILVA, julgou improcedente o pedido e condenou a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa,
observando ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 72/75) alegando, em suma, que: (a) a ré
deu causa ao acidente, pois não sinalizou com a seta e realizou mudança
brusca de faixa, colhendo a motocicleta pilotada pela autora; (b) os dois
veículos trafegavam no mesmo sentido e a colisão não teria ocorrido se a ré
não tivesse “fechado” a autora; (c) a motocicleta foi danificada e sofreu
graves lesões físicas, que a impossibilidade de exercer suas atividades e
permaneceu com deformidade permanente na mão direita; (d) o boletim de
ocorrência possui presunção de veracidade e a ré não trouxe aos autos
qualquer prova capaz de afastar tal presunção.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora beneficiária
da assistência judiciária, foi contra- arrazoada (f. 79/81).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 14/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 71); a
apelação, protocolada em 06/11/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente de trânsito, no dia 18/11/2018,
no período da tarde, envolvendo o veículo VW Gol, de placas DBG1822
dirigido pela ré, e a motoneta JTA/Suzuki Burgman, de placas EFH7582,
pilotada pela autora (f. 24/34).
Alegou a autora, na inicial, que a ré realizou mudança
repentina de faixa, sem prévia sinalização com a seta, atingindo a
motoneta, que caiu no chão. A ré, por sua vez, sustentou que a autora
trafegava pelo corredor formado entre os veículos, de forma imprudente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-67.2019.8.26.0590 -Voto no 22399
4
atingiu o espelho retrovisor de seu veículo com o espelho da motoneta,
provocando assim seu próprio desequilíbrio e a queda.
No boletim de ocorrência lavrado a partir das declarações da
autora, constou que: “(...) trafegava com a motocicleta supra relacionada pela Rodovia
dos Imigrantes. Em razão do tráfego intenso, trafegava pelo corredor, quando foi atingida
pelo veículo conduzido pela autora Elaine. Elaine não deu seta e seu retrovisor atingiu o
retrovisor da motocicleta da vítima, fazendo com que a mesma desequilibrasse e viesse a
cair, sofrendo lesões” (f. 25).
No boletim de ocorrência da Polícia Militar constou que:
“Trafegava pela Rodovia dos Imigrantes sentido norte pelo corredor entre os veículos com
o trânsito estando moroso o veículo EFH7582 JTA/Suzuki Burgman I sendo conduzido
pela condutora Andressa Silva de Lemos quando ao atingir o Km 69 junto a Ponte do Mar
Pequeno perdeu o controle de seu veículo depois de atingir o retrovisor do veículo
DGB1822 VW/Gol Special que trafegava pelo mesmo sentido de direção pela faixa da
esquerda” (f. 33).
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam
produzir (f. 62), deixaram elas decorrer in albis o prazo a tanto concedido (f.
65), sobrevindo a sentença ora apelada.
A apelação não comporta provimento porque, ao contrário do
que alegou a autora, os relatos feitos nos boletins de ocorrência não
bastaram para demonstrar a culpa da ré pelo acidente.
A dinâmica do acidente narrada na inicial, a saber, que a ré
teria invadido a faixa de direção por onde trafegava a autora, provocando a
sua queda ao chão, foi impugnada na contestação, sustentando a ré que a
queda da autora se deu por culpa exclusiva desta, ao chocar o retrovisor da
motocicleta contra o retrovisor de seu veículo e perder o controle da
direção.
Os boletins de ocorrência narram, cada um, uma dessas
versões e o primeiro deles, lavrado a partir de declarações da própria
autora, não goza de presunção de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-67.2019.8.26.0590 -Voto no 22399
5
Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
BOLETIM DE
OCORRÊNCIA
QUE
FOI
LAVRADO
A
PARTIR
DE
DECLARAÇÕES DA PARTE ENVOLVIDA INOCORRÊNCIA DE
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE PROVA CABAL
DA IDENTIFICAÇÃO DO SEGUNDO VEÍCULO
SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013051-30.2015.8.26.0004; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019)
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
ACIDENTE DE
TRÂNSITO. Boletim de ocorrência que não goza de presunção de
veracidade. Precedentes. Versões conflitantes. Ausência de prova do fato
constitutivo do direito da autora. Improcedência do pedido de rigor.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1022719-23.2017.8.26.0564;
Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de
Registro: 28/06/2019).
Era ônus da autora provar que os fatos ocorreram da forma
narrada na inicial, ônus do qual não se desincumbiu.
Em hipóteses como esta, em que a prova produzida não
autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito da
autora, a improcedência da ação se impõe, merecendo, a propósito, ser
invocada lição de Moacir Amaral Santos:
“Dada a imperiosa necessidade da prova, quando esta não se faz fica o
juiz sem meio para decidir com quem ou de que lado está a verdade. É
perfeita, assim, a máxima allegare nihil et allegatum non probare paria
sunt. Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prová-
los, não decorre o direito que deles se originaria se provados, e, como
consequência, permanece o estado anterior à demanda. O juiz, não
achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir além do estado
de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou
repelindo a ação, ou rejeitando a exceção.” (in “Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil”, Saraiva, 2o vol., 3a ed,. 1990, pg.
373).
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006572-67.2019.8.26.0590 -Voto no 22399
6
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à
causa (R$16.449,00), observando ser a autora beneficiária da assistência
judiciária.
Por tais motivos, nego provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator